Tribunal: TJDFT
Processo: 0710723-28.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA ESCRITURÁRIO DO BANCO DO BRASIL. ATUAÇÃO JURISDICIONAL RESTRITA AO CONTROLE DE EVENTUAL ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. ILEGALIDADE NÃO AFERIDA DE PLANO. TEMA 485 DO STF. OBEDIÊNCIA AO EDITAL. INOBSERVADA. ERRO GROSSEIRO NÃO VERIFICADO. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.
1. A presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos é relativa, de modo que pode ser revista em razão da evidência da ocorrência de atos e fatos que a contradigam e exponham irregularidades e ilicitudes praticadas pela administração pública. 1.1. Neste ponto, embora o autor alegue que não há falar em interferência do Judiciário no exame das questões do certame atacado, da leitura da argumentação, se percebe que almeja a correção, tanto que tece minucioso exame do acerto ou do erro das assertivas adotadas, em clara substituição da banca examinadora, o que resvala na proibição preconizada pelo Tema 485 do STF.
2. Ademais, não se verifica, na espécie, erros grosseiros nas premissas adotas pelas questões, a ponto de permitir o exame da legalidade pelo Judiciário, sobretudo quando a matéria está de acordo com o previsto no edital que, como se sabe, é a lei do concurso público.
3. Recurso conhecido e desprovido.